Tribunal: TJBA
Processo: 8035527-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8035527-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO AJUIZADO PELO IDEC. LEGITIMIDADE. TEMPESTIVIDADE DA DEMANDA PROPOSTA PELA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8035527-92.2019.8.05.0001
, de Salvador, na qual figura como Apelante
LINDINALVA SILVA SANTOS
e, como Apelado,
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em de de 2020.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça